Tribunal: TJBA
Processo: 0501369-18.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501369-18.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: PAOLILO & VASCONCELOS LTDA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alagoinhas contra acórdão que confirmou sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono processual. O embargante alegou omissões, obscuridades e contradições no julgado, com o intuito de rediscutir o mérito da decisão colegiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição capazes de justificar a oposição de embargos de declaração, bem como se estão presentes os requisitos para efeito infringente ou prequestionador. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida. O acórdão foi claro ao reconhecer a intimação pessoal do Município, que permaneceu inerte por mais de 30 dias, ensejando a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC. Os dispositivos mencionados pelo embargante (art. 2º, §5º, I, da LEF; art. 202 do CTN; arts. 25 e 40 da LEF) não guardam pertinência com o fundamento da extinção (abandono processual) e não foram objeto central da apelação. Não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos constitucionais indicados pelas partes, desde que a controvérsia seja enfrentada de forma clara, como ocorreu. A alegada divergência jurisprudencial interna não configura contradição no julgado, mas mera diferença interpretativa diante de conjunturas fáticas distintas. Ausentes omissão, obscuridade ou contradição, não se configuram os pressupostos para concessão de efeitos modificativos ou prequestionadores, conforme entendimento pacificado no STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. A existência de intimação pessoal da parte exequente e sua inércia por mais de 30 dias justificam a extinção da execução fiscal por abandono processual. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. Divergência interpretativa em situações fáticas distintas não configura contradição interna do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, e art. 1.022; LEF, arts. 2º, §5º, I, 25 e 40; CTN, art. 202; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501369-18.2018.8.05.0004, em que figuram como embargante o MUNICÌPIO DE ALAGOINHAS, e como embargada, PAOLILO & VASCONCELOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11